Tribunal: TJES
Processo: 0032205-89.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032205-89.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL FERNANDES SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0032205-89.2015.8.08.0024

APELANTE: MICHEL FERNANDES SIQUEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARCOS ANDRE GUILHERME FARIAS

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVAÇÃO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DOS MOTIVOS. READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A existência de
bis in idem
se configura, pois o motivo torpe (vingança pelo término de relacionamento) foi utilizado tanto para qualificar o delito quanto para exasperar a pena-base, o que constitui dupla valoração do mesmo fato. Deve-se decotar essa circunstância da pena-base.

2. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, caracterizado pelos diversos golpes de faca desferidos contra a vítima.

3. As circunstâncias do crime foram também negativamente valoradas, pois o apelante dificultou a defesa da vítima ao apagar as luzes da residência e atacá-la de surpresa.

4. Quanto à tentativa, o
iter criminis
foi percorrido quase integralmente, justificando a aplicação da fração de redução de 1⁄2, em observância à proximidade da consumação do delito.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0032205-89.2015.8.08.0024

APELANTE: MICHEL FERNANDES SIQUEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MARCOS ANDRE GUILHERME FARIAS

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MICHEL FERNANDES SIQUEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória (Id. 9835326), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e VI, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, na noite de 07 de outubro de 2015, o apelante, com
animus necandi
, dentro de uma residência localizada na Rua Benedito Barcelos, Bairro Bela Vista, Vitória/ES, desferiu vários golpes de faca contra a vítima MARCOS ANDRÉ GUILHERME FARIAS.

Segundo foi apurado, a vítima chegou à sua residência no endereço acima mencionado e, ao entrar, se deparou com o apelante, que, alterado, proferia ameaças de morte contra ele.

Logo após, o apelante começou a apagar todas as luzes do local e, de posse de uma faca, desferiu diversos golpes contra a vítima, que correu para o banheiro na tentativa de se proteger e pedir socorro.

Neste momento, o amigo da vítima, Tiago dos Santos Fraga, arrombou a casa e conseguiu resgatá-la e chamar por assistência médica em tempo hábil, não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do apelante.

As investigações apontaram que a vítima possuía um relacionamento amoroso com o apelante e o crime teria sido motivado em razão de o acusado não aceitar o fim do relacionamento, o que caracteriza a motivação torpe (vingança).

Consta, ainda, que o delito foi praticado de forma a dificultar a defesa da vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Na hipótese, a defesa questiona a análise desfavorável da culpabilidade, personalidade, circunstâncias, as quais foram assim valoradas pelo magistrado
a quo
:

“O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade. Destaca-se do Laudo Pericial a
existência de diversos golpes proferidos por instrumento pérfuro-cortante (faca)
. Assim, observo claramente que a conduta praticada pelo agente ultrapassa o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que se encontra devidamente demonstrado no presente caso.

Antecedentes sem registro. Nada há sobre a sua conduta social, ressaltando-se que exerce atividade profissional lícita (cabeleireiro). Personalidade do indivíduo comum, porém, demonstrando grande agressividade no momento dos fatos.
Os motivos não o favorecem, considerando que o acusado não aceitava o fim de seu relacionamento com a vítima.

As circunstâncias não lhe são favoráveis, haja vista que o acusado entrou na residência da vítima sem sua autorização e lhe abordou quando chegou em casa totalmente desprevenida.

Asconsequências extrapenais do crime foram as próprias do tipo penal. O comportamento da vítima, não contribuiu para a eclosão do evento.”

Em relação à culpabilidade, nota-se que houve o apontamento de fundamentação concreta para demonstrar que a reprovabilidade da conduta do apelante desborda àquela inerente ao tipo penal, apontando o modo de cometimento do delito com inúmeros golpes de faca.

As circunstâncias do delito também foram valoradas de modo idôneo, porquanto fora utilizada a qualificadora excedente (recurso que dificultou a defesa da vítima) para considerá-la negativa, sendo tal técnica respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"5. Quanto às circunstâncias do crime, as quais correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal, o tribunal consignou que decorreu da migração das duas qualificadoras correspondentes, quais sejam, motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP) e emprego de veneno (art. 121, §2º, III, do CP).
6. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que
havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)"

Todavia, em relação aos
motivos
, constato a existência de
bis in idem
, tendo em vista que o fato do apelante não aceitar o fim do relacionamento foi considerado como motivo torpe e também utilizado para qualificar o delito. Dessa forma, a motivação torpe não pode servir ao mesmo tempo para qualificar o delito e exasperar a pena-base, por constituir dupla valoração do mesmo fato
.

Diante dessas considerações, decotada uma circunstância judicial e mantida a análise desfavorável da culpabilidade e circunstâncias do crime, reduzo a pena-base proporcionalmente para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, a despeito de considerar a confissão do apelante, houve a redução da pena em apenas 03 (três) meses, sem apresentação de fundamentação para não aplicação da fração paradigma de 1/6.

Dessa forma, aplicando-se a fração paradigma na fração de 1/6, estabeleço a pena na fase intermediária em 12 (doze) anos de reclusão, em observância à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, na terceira fase, requer a defesa a aplicação da fração máxima em relação à tentativa.

Como é amplamente reconhecido, ao aplicar a causa de diminuição relacionada à tentativa, deve-se levar em conta o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais a conduta delituosa se aproximar da consumação, menor será a redução a ser aplicada.

Nessa linha, considero adequada a redução na fração de 1⁄2 (metade), pois a análise das provas contidas nos autos revela que o
iter criminis
foi praticamente integralmente percorrido pelo apelante, na medida em que foram desferidos vários golpes com uma faca, conforme indicado no laudo de lesões corporais à fl. 87, e a consumação do delito não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que a vítima conseguiu se trancar no banheiro e pedir ajuda. Assim, não é cabível a aplicação da fração máxima de redução.

Após os ajustes anteriormente apontados, fixo a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos de reclusão.

Diante da quantidade de pena, mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de redimensionar a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)